Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-02.2020.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001376-02.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSIO CARLOS GAZONI - CPF: 305.915.971-87 (APELANTE), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), ALETE GAZONI - CPF: 696.151.101-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EURIDES LUIZ GAZONI - CPF: 274.147.600-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILETE BERTUOL GAZONI - CPF: 867.890.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA

– PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
FORO COMPETENTE
– ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC –
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de
cédula

rural
pignoratícia e hipotecária é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663 /66 - Lei Uniforme de Genebra.

O prazo para averiguação da ocorrência da
prescrição
nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato.

Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de
foro
. Inteligência do artigo
781
,
I
, do
CPC
.

Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 798, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com demonstrativo de débito contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do
quantum
debeatur
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001376-02.2020.8.11.0046

APELANTES:

ALETE GAZONI e ELSIO CARLOS GAZONI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALETE GAZONI
e por
ELSIO CARLOS GAZONI
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT,
Dr.
Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior
,
lançada

nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou os embargantes em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais os apelantes reiteram a tese defensiva nos embargos, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a prescrição da cédula rural, bem como à observância do artigo 798 do CPC, qual seja, apresentação do demonstrativo atualizado do débito no momento do ajuizamento da ação, e a competência do foro na Comarca de Costa Rica/MS, por se tratar do domicílio dos executados. (Id 156844236)

Contrarrazões ofertadas no Id 156844248, onde o apelado pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Sem preparo, face a benesse da justiça gratuita na origem.
(Id 157582186)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes
apresentaram devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que,
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da
ALETE GAZONI
e por
ELSIO CARLOS GAZONI
, onde alega os apelados são credores da importância originária do valor de R$210.276,24 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), lastreada em uma cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida em 02/12/2005 e com vencimento em 15/06/2011. (Id 62132594 – pág. 56)

Em sede de embargos à execução opostos dentro do prazo legal, os embargantes, aqui apelantes, defendem o reconhecimento d
a prescrição da cédula rural, bem como à observância do artigo 798 do CPC, qual seja, apresentação do demonstrativo atualizado do débito no momento do ajuizamento da ação, e a competência do foro na Comarca de Costa Rica/MS, por tratar-se do domicílio dos executados.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em
que o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou os embargantes em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC, no qual insurgem-se oa apelante, repisando os argumentos expendidos na tese defensiva.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos, sobretudo considerando os vários julgados apreciados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Como sabido, a
cédula
de crédito
rural
, regulamentada pelo Decreto Lei no
167
/67, pode ser constituída sob quatro modalidades, previstas no artigo
9o
do referido decreto,
in verbis
:

“Art 9o A
cédula
de crédito
rural
é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I –
Cédula

Rural
Pignoratícia.

II –
Cédula

Rural
Hipotecária.

III –
Cédula

Rural
Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito
Rural”

Cuida-se de título executivo por força do artigo 10 do mesmo diploma legal, o qual dispõe, ainda, em seu artigo 60 que
"aplicam-se à
cédula
de crédito
rural
, à nota promissória
rural
e à duplicata
rural
, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas".

Assim, considerando a omissão a respeito de qual o prazo prescricional aplicável à espécie, deve ser observado o que dispõe o artigo 70
do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
. ”

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA
––– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇAO DO HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela,
de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ademais, segundo o entendimento do STJ:
"O
vencimento
antecipado das prestações não altera o
termo

inicial
do prazo trienal de
prescrição
para a execução de dívida fundada em
cédula rural
pignoratícia, que é contado do
vencimento
da última
parcela
"
(STJ - AgInt no AREsp: 298911 MS 2013/0041959-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Logo,
tendo em vista que o
vencimento
da
última

parcela
ocorreu em
15/06/2011
, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em
03/08/2012
, não resta caracterizada a
prescrição
.

No que diz respeito ao foro competente, o artigo
781
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, é claro no sentido de que é facultado ao exequente propor a ação de
execução
perante o Juízo de sua preferência, dentre as hipóteses elencadas, confira-se:

“
Art. 781. A
execução
fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo
competente
, observando-se o seguinte:

I - a
execução
poderá ser proposta no
foro
de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no
foro
de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a
execução
poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no
foro
de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a
execução
será proposta no
foro
de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a
execução
poderá ser proposta no
foro
do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”

Portanto, ante a concorrência das competências, faculta-se ao credor o ajuizamento da ação de
execução
fundada em título extrajudicial: I) no domicílio do executado; II) no lugar de situação dos bens; III) ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de
foro
.

Ainda, oportuno destacar o entendimento deste e. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO –
AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A ação de execução fundada em título extrajudicial pode ser ajuizada, dentre as hipóteses previstas no art. 781, inciso I, do CPC, no foro do domicílio do devedor, caso assim prefira o credor”
(TJ-MT 10070010720218110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Por fim, quanto à alegada ausência de apresentação de demonstrativo do débito atualizado, não procede tal tese uma vez que conforme Id 62132600 dos autos principais constata-se a juntada da evolução da dívida com os devidos encargos cobrados, de modo que n
ão há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 7
98
, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com
demonstrativo
de
débito
contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do
quantum
debeatur
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023